Tribunal: TJES
Processo: 5002330-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela; Nomeação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002330-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: POLIANA COUTINHO MARTINS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CURATELA -
INDICAÇÃO DE CURADOR –
AUSÊNCIA DE PESSOAS LEGITIMADAS APONTADAS PELO
S INCISOS I E II DO ARTIGO 1.775, DO CÓDIGO CIVIL - INDICAÇÃO DO CURADOR PELO JUIZ - ART. 1.773, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Tratando-se de ação de interdição ajuizada em favor de pessoa portadora de síndrome de Down, restou demonstrada a clara situação de vulnerabilidade, a incapacidade e a situação lamentável sofrida em razão da omissão de seus genitores.

Quanto a nomeação de curador, deveras, na ausência de cônjuge ou companheiro e, na falta desses, de ascendentes ou descendentes, cabe ao juízo a escolha de um terceiro como curador (artigo 1.775, § 3º, do Código Civil).

2.
Recurso conhecido e provido para que o juízo originário adote as providências de estilo para fins de nomeação de curador em favor de P
oliana Coutinho Martins. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO/
ES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES
, que, em síntese, não procedeu a nomeação de curador em favor de
POLIANA COUTINHO MARTINS
, intimando o ora agravante para fazê-lo.

Também como mencionado, aduz o recorrente que no caso concreto a providência referenciada é direcionada restritamente para a esfera de competência do juízo, de maneira que almeja a reforma da decisão impugnada, e analisando detidamente os autos entendo que a pretensão recorrente deve ser acolhida.

Trata-se de ação de interdição ajuizada em favor de pessoa portadora de síndrome de Down, em clara situação de vulnerabilidade, sendo demonstrada a sua incapacidade e a situação lamentável sofrida em razão da omissão de seus genitores.

Quanto a nomeação de curador, deveras, na ausência de cônjuge ou companheiro e, na falta desses, de ascendentes ou descendentes, cabe ao juízo a escolha de um terceiro como curador (artigo 1.775, § 3º, do Código Civil), e entendo ser este o caso dos autos.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO DE CURADOR. AGRAVANTE. SITUAÇÃO EM QUE NÃO HÁ PESSOAS LEGITIMADAS PELOS INCISOS I E II DO ARTIGO 1.775, DO CÓDIGO CIVIL. INDICAÇÃO DO CURADOR PELO JUIZ, ART. 1.773, § 3º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. AGRAVO PROVIDO.
1.
Segundo o sentido e alcance do § 3º do artigo 1.775 do Código Civil, na ausência de pessoas indicadas no caput e nos §§ 1º e 2º do mesmo diploma legal, caberá ao Juiz a escolha de um curador ao Requerido.
2. -
Lição doutrinária extraída da obra Código Civil Interpretado, organizado por Costa Machado e coordenado pela professora Silmara Juny Chinellato, 3ª ed., ano 2010, Ed. Manole, pág. 1449, nos revela que Nesta última situação, cabe ao Juiz escolher o chamado 'curador dativo', ou seja, a pessoa idônea e capaz, de sua confiança, que assumirá o encargo de cuidar do interdito e de seus bens.
Quando se tratar de pessoa hospitalizada, também é possível, mas raro de ocorrer, a nomeação judicial de um curador dativo diretamente relacionado com a respectiva instituição responsável pelo tratamento do curatelado. 3. - Agravo provido. (TJ-ES - AI: 00363473520178080035, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2018) .

Assim, sem outras delongas
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO PARA
DETERMINAR QUE O JUÍZO ORIGINÁRIO ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DE ESTILO PARA FINS DE NOMEAÇÃO DE CURADOR EM FAVOR DE
POLIANA COUTINHO MARTINS E É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ACOMPANHO O RELATOR

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR